Tribunal: TJDFT
Processo: 0737496-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. EMPRESA DE TELEFONIA. VALOR DA AÇÃO. TRANSFORMAÇÕES SOCIETÁRIAS. DIVIDENDOS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL ELABORADOS CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA COMPANHIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. ART. 9o, II, DA LEI 11.101/2005. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Na liquidação de sentença proferida na Ação de Subscrição de Ações de Empresa de Telefonia, a contadoria judicial elaborou os cálculos do valor das perdas e danos conforme as informações e documentos colacionados pela companhia.
2 – Não foram constatados os equívocos alegados pela agravante, uma vez que foi considerado o valor patrimonial apurado em balancete do mês anterior à integralização (conforme a Súmula 371 do STJ e entendimento pacificado no Tema 46 dos Recursos Repetitivos); o cálculo da diferença de ações emitidas a menos considerou a quantidade das subscritas; foram consideradas as transformações societárias ocorridas conforme informado pela companhia; os dividendos foram calculados conforme as distribuições a cada tipo de ação.
3 – Em se tratando de crédito com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, a correção monetária incide até a data em que formulado pedido, conforme art. 9o, II, da Lei 11.101/2005.
4 – Agravo de instrumento parcialmente provido.